Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. SEGURO/PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEI No 9.656/1998. UTILIZAÇÃO DO PLANO APÓS O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA. CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIZAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido ordenamento.
2. Nos termos da Súmula no 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
3. A despeito do disposto no art. 17 da Resolução no 196 da ANS, a notificação prévia do consumidor é necessária para o cancelamento do contrato motivado pela inadimplência em atenção aos ditames do CDC, aos direitos inerentes à natureza do contrato e à preservação do direito do consumidor à informação.
4. De acordo com o art. 13, parágrafo único, II da Lei no 9.656/1998, é vedada a “suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”. O descumprimento dessa determinação pode configurar falha na prestação de serviços.
5. Ausente comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.
6. O acesso ao Poder Judiciário para discutir questão controvertida não pode resultar em condenação por danos morais. As consequências para quem litiga em juízo são aquelas previstas em lei e decorrentes da própria sucumbência.
7. Dano estético não é a alteração morfológica temporária, pendente da necessária ação do tempo para retoques que a própria Natureza encarrega-se de fazer como resultado do processo de cicatrização interno e externo.
8. Por dano estético compreende-se a fealdade produzida, a deformação provocada, a supressão do que era belo, a feiúra permanente. A percepção do dano estético, afastada a sensibilidade de alguma poesia que enaltece a beleza do que é feio, só pode ser feita pelo testemunho visual de uma imagem, real ou reproduzida em fotografias, filmes etc., não podendo ficar a critério do paciente eleger o resultado que lhe agrada ou desagrada como meta de um contrato firmado com o médico.
9. O dano aleatório, resultante da chamada "álea terapêutica" (alea therapeutike), sobre a qual o médico não tem controle, decorre de resultado imprevisível ou conjuntural, em que não há falta ou falha na prestação do serviço. Ausente culpa, inexiste dever de indenizar a qualquer título.
10. Recurso conhecido e provido.